Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715408-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA AGRAVADO: COMANDUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, CARLOS ALBERTO LIMA CONCEICAO, JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA, EVALDO CORREA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Plenitude Bank Fomento Ltda contra decisão do e. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (processo n. 0700488-07). A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco teria formulado pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a agravante para o recolhimento em dobro do preparo do agravo de instrumento, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator